Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721891-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, RUTH PEREIRA ALMADA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50081659, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.175, do rito dos repetitivos (REsp 1.965.394/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1.175/STJ). 2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 3. A inclusão do § 7o no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, “ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações”. 4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 5. O § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão “coletiva” aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. 6. A norma em destaque (art. 22, § 7o, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo – direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Relator Min. GURGEL DE FARIA, DJ-e de 20/9/2023) (g.n.). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 41880024): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ANUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção” (Acórdão 1233479, 07234656420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Afinal, “o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 2. O contrato de honorários só pode assegurar ao advogado a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente com o montante pactuado entre o escritório de advocacia e o Sindicato. 3. Do que se tem, não há contrato celebrado com cada um dos filiados ou autorização destes, inviável o atendimento do destaque pleiteado pelo agravante. 4. Como pontuado na decisão agravada, “o contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA/DF (ID124619537, autos originários), inexistindo contrato firmado individualmente com a exequente nestes autos, tampouco há autorização expressa dela para destaque da verba requerida pelo escritório de advocacia. Não há qualquer manifestação no sentido de que a beneficiária concorda com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberá em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e ao SINDIRETA/DF”. 5. Diferentemente do alegado, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de estabelece que o SINDIRETA-DF, e não os advogados contratados, “descontará dos filiados o percentual de 15% (quinze por cento), a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos atrasados, apurados em liquidação que for recebido por cada postulante”. Em outras palavras, não autorizaram retenção pelo ora agravante dos honorários contratuais firmados com o Sindicato. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Quanto ao recurso extraordinário, tendo em vista o juízo negativo de admissibilidade de ID 50081659, bem como o manejo de agravo, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014